Tribunal: TJMT
Processo: 0001831-86.2019.8.11.0050
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001831-86.2019.8.11.0050
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[EDUARDO VIVIAN DOS SANTOS - CPF: 057.695.301-62 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MAYKON JONNY SOUZA DA CONCEICAO - CPF: 025.688.731-40 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DA VÍTIMA E PROVA TESTEMUNHAL. DOSIMETRIA DA PENA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA SUMULADA PELO STJ. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 46 DA LEI 11.343/06. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA. REGIME PRISIONAL SEMIABERTO ADEQUADO. CUSTAS PROCESSUAIS. PEDIDO DE ISENÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONSECTÁRIO LEGAL DA CONDENAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. APELO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto pela Defesa contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I) à pena de 5 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 87 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
crime de roubo praticado mediante concurso de agentes e emprego de arma de fogo;
(ii)
confissão extrajudicial do apelante, posteriormente retratada em juízo;
(iii)
narrativa da vítima coesa;
(iv)
testemunho policial corroborando a autoria e a dinâmica dos fatos;
(v)
alegação de prática do delito sob o efeito de drogas;
(vi)
pena não reduzida em razão da confissão espontânea;
(vii)
acusado condenado ao pagamento das custas processuais.

3. Requerimentos do recurso:
(i)
absolvição por insuficiência probatória;
(ii)
redução da pena provisória abaixo do mínimo legal, em razão da confissão espontânea
; (iii)
reconhecimento da causa de diminuição de pena do art. 46 da Lei 11.343/06;
(iv)
abrandamento do regime prisional;
(v)
isenção da exigibilidade das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em:
(i)
verificar se as provas dos autos são suficientes para preservar a condenação do apelante pelo crime de roubo majorado;
(ii)
analisar a possibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal em razão da confissão espontânea;
(iii)
avaliar a incidência da causa de diminuição de pena do art. 46 da Lei 11.343/06;
(iv)
definir o regime inicial de cumprimento da pena;
(v)
verificar a possibilidade de isenção ou suspensão da exigibilidade das custas processuais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Em crimes contra o patrimônio, em especial o roubo, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial importância e relevância, sobretudo quando descreve, com firmeza, a cena criminosa.

6. Deve ser mantida a condenação se a prova judicializada comprova de forma satisfatória a materialidade e a autoria do crime imputado ao apelante.

7.
A Corte Cidadã reafirmou no julgamento dos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE a impossibilidade de redução da pena abaixo do mínimo legal pela incidência de atenuantes e, assim, manteve a Súmula 231 do STJ.

8. A fixação de penas fora dos limites legais violaria o princípio da legalidade e representaria usurpação da competência legislativa, comprometendo a separação dos poderes.

9. A aplicação da causa especial de diminuição prevista no art. 46 da Lei 11.343/06 exige comprovação técnica de que o agente, ao tempo dos fatos, estava com sua capacidade de discernimento reduzida pelo uso de substâncias entorpecentes. A mera alegação de dependência química, por si só, não permite a redução ou isenção da pena.

10. A obrigação de pagar custas processuais é consectário legal da condenação criminal, motivo pelo qual compete ao Juízo da Execução Penal analisar e decidir o pleito de suspensão ou inexigibilidade do pagamento, com base na situação econômica do condenado no momento do cumprimento da pena.

IV. DISPOSITIVO

11. Apelação desprovida.

_____________________

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 33, § 2º,
“b”
, 65, III,
“d”
, 157, § 2º, II; CPP, art. 804; Lei 11.343/06, art. 46.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Tema 158; STJ, Súmula 231; Tema 190; REsp 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, AgRg no AREsp. 206.581/MG, AgRg no HC n. 924.266/MG; TJMT, ApCrim 0009734-51.2009.8.11.0042, ApCrim 0007415-09.2018.8.11.0006, ApCrim 0003269-65.2018.8.11.0024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela Defensoria Pública em favor do apelante
Eduardo Vivian dos Santos
, contra a sentença do Juízo da 1ª Vara da Comarca de Campo Novo do Parecis, nos autos da ação penal n. 0001831-86.2019.8.11.0050, que o condenou pela prática do crime de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I), à pena de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 87 (oitenta e sete) dias-multa.

Nas
razões recursais
, a Defensoria Pública pleiteia a absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, requer a readequação da dosimetria da pena, com a redução da pena provisória para aquém do mínimo legal, em razão da atenuante da confissão espontânea (CP, art. 65, III,
“d”
).

Postula, ainda, a aplicação da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei n. 11.343/06, sob a alegação de que o apelante estava sob efeito de substâncias entorpecentes e álcool, o que comprometeria sua capacidade de discernimento à época dos fatos. Almeja, por fim, o abrandamento do regime prisional, além da isenção das custas processuais, em razão da hipossuficiência financeira do apelante (id. 263108251).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento do recurso (id. 263108255).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (id. 266929943).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de
Eduardo Vivian dos Santos
pela prática dos crimes de roubo majorado (CP, art. 157, § 2º, II, § 2º-A, I), descrito na inicial acusatória do seguinte modo:

“(...) No dia 30 de maio de 2019, no período noturno, na Avenida Rio de Janeiro, em Campo Novo do Parecis (MT), EDUARDO VIVIAN DOS SANTOS e outra pessoa ainda não identificada, depois de prévio acordo, subtraíram coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante violência a pessoa e com emprego de arma de fogo.

Apurou-se que, na referida data, EDUARDO VIVIAN DOS SANTOS e outra pessoa ainda não identificada, abordaram a vítima Maykon Jonny Souza da Conceição, enquanto este transitava pela via pública, e anunciaram o assalto.

A vítima tentou fugir e correu por cerca de 20 (vinte) metros, mas foi perseguida e derrubada no chão por EDUARDO VIVIAN DOS SANTOS, enquanto o outro assaltante sacou uma arma de fogo, aproximou-se e deu coronhadas em Maykon Jonny Souza da Conceição.

Na sequência, EDUARDO VIVIAN DOS SANTOS subtraiu a corrente de ouro da vítima. Após, os assaltantes empreenderam fuga. (...)”
(
sic,
id. 263107779).

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, para condenar o apelante nos exatos termos da inicial, à pena de 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 87 dias-multa.

1. PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas de autoria e materialidade

A defesa postula a absolvição do crime de roubo majorado, ao argumento de que as provas dos autos são insuficientes para preservar a condenação. Afirma que a autoria delitiva advém, exclusivamente, da palavra da vítima, sem qualquer consideração às declarações judiciais do apelado.

Assevera que consumia drogas com a pessoa de
“Nêgo”
, a quem atribui a autoria do crime. Alega que
“estava apenas na companhia do autor do delito e que desconhecia suas intenções de praticar o ilícito penal”
(
sic,
id. 263108251).

O pleito não procede.

Com efeito, esta Câmara Criminal acompanha a predominante compreensão jurisprudencial pátria, para reconhecer que a palavra da vítima, em crimes contra o patrimônio, geralmente cometidos na clandestinidade, tem especial importância e relevância, sobretudo quando relata, com firmeza, a cena criminosa.

Nesse sentido:

“(...) Nos crimes patrimoniais, como o descrito na denúncia (art. 157, § 2º, I e II, do CP), a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos, especificamente pelo reconhecimento do acusado realizado em ambas as fases da persecução penal. (...)”
(TJMT, ApCrim
0009734-51.2009.8.11.0042, Relator Des. Lidio Modesto da Silva Filho, Quarta Câmara Criminal, Julgado em 10/09/2024).

Do mesmo modo, a palavra dos agentes policiais também é dotada de credibilidade, desde que em consonância com outros elementos dos autos, notadamente porque esses exercem função pública primordial, auxiliando na repressão e investigação de ilícitos penais, e são dotados de fé pública, que não pode ser afastada sem a presença de elementos concretos capazes de indicar a ausência de imparcialidade.

A propósito:

“(...) Esta Corte reconhece a validade dos depoimentos policiais em geral, tendo em vista ser pacífico na jurisprudência que suas palavras merecem a credibilidade e a fé pública inerentes ao depoimento de qualquer funcionário estatal no exercício de suas funções, caso ausentes indícios de que houvesse motivos pessoais para a incriminação injustificada da parte investigada. (...)”
(STJ, AgRg no HC n. 924.266/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/08/2024).

No caso em tela, a condenação está pautada em forte e coerente conjunto probatório.

A materialidade delitiva está evidenciada pelo Boletim de Ocorrência, auto de avaliação, auto de apreensão, relatório policial e pela prova oral colhida ao longo de ambas as fases processuais (id. 263107779, p. 26/35).

A autoria, de igual modo, é inconteste.

Em solo policial, o apelante
Eduardo
confessou a prática delitiva, declarando que havia consumido drogas e que um terceiro lhe chamou para praticar o delito. Explicou que a vítima reagiu ao assalto, mas que seu comparsa puxou a corrente dourada dela e empreendeu fuga. Confira-se:

“(...) Que o interrogado estava ingerindo bebida alcoólica nas proximidades do Posto Marion; Que um homem de cor parda, aparentando cerca de 27 anos de idade, com altura de cerca 1,70 metro de altura e estatura magra chegou para o interrogado e o chamou para o cometimento de um assalto; Que o interrogado não sabe dizer o nome ou endereço deste homem;
Que o homem mostrou ao interrogado uma pistola que aparentava ser de pressão; Que o interrogado afirma que tinha ingerido grande quantidade de bebida alcoólica e concordou em realizar o crime
(...) Que o interrogado e o homem estavam de bicicleta e foram atrás de alguém para roubar; Que o interrogado e o homem
escolheram uma vítima que passava nas proximidades da boate Exótica; Que o homem foi abordado pelos dois, mas reagiu ao assalto; Que com o barulho, outras pessoas apareceram; Que o homem que estava com o interrogado conseguiu fugir; Que o interrogado viu quando o homem arrancou a corrente dourada da vítima
(...) Que o interrogado foi imobilizado e agredido pelos populares; Que a Polícia Militar chegou e conduziu o interrogado para esta Delegacia (...)”
(
sic,
id. 263107779, p. 18).

Em juízo,
Eduardo
passou a negar a autoria delitiva, dizendo que fazia o uso de entorpecentes na companhia de uma terceira pessoa, a qual atribuiu a responsabilidade pelo crime. Alegou que não tinha conhecimento da intenção criminosa e que estava apenas na companhia deste terceiro.

Apesar da negativa do apelado, a versão defensiva não se sustenta diante das firmes e coerentes declarações da vítima
Maykon Jonny
, que, em ambas as fases processuais, descreveu a dinâmica delitiva, confirmado que o apelante aderiu à conduta delitiva. Detalho que o terceiro não identificado lhe agredia com uma arma de brinquedo, enquanto o apelante tentava arrebentar sua corrente de ouro (id. 263107794 – mídia digital).

Associada à narrativa da vítima, o PM
Josildo Rodrigues Leite
, sob o crivo do contraditório, relatou que o apelante foi perseguido e detido por alguns populares, que acionaram a guarnição policial. Disse que a vítima confirmou a identificação positiva do apelante, bem como descreveu toda a ação delitiva (id. 263107794 – mídia digital).

Nesse contexto, embora o apelante tenha negado a prática do crime de roubo em juízo, as provas carreadas aos autos dão conta de sua participação e aderência à conduta delitiva de seu comparsa, especialmente diante da firme e coerente descrição da vítima
Maykon
e da testemunha
Josildo
, associada à confissão extrajudicial do apelante.

Portanto, a pretensão absolutória não merece acolhimento, uma vez que devidamente comprovada a materialidade e a autoria do crime.

2. DAS PENAS

2.1. Pena abaixo do mínimo legal (STJ, Súmula 231)

A defesa requer a superação do entendimento consolidado pela Súmula n. 231 do Superior Tribunal de Justiça, para o fim de reduzir a pena intermediária abaixo do mínimo legal, haja vista o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.

O pleito defensivo não comporta acolhimento.

Em recente decisão publicada em 18/09/2024, nos Recursos Especiais n. 1.869.764/MS, 2.052.085/TO e 2.057.181/SE, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça reafirmou o entendimento de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena para aquém do mínimo legal, nos termos da Súmula n. 231 e do Tema Repetitivo n. 190 da Corte Cidadã.

Conforme ressaltado no voto vencedor, proferido pelo eminente Ministro Messod Azulay Neto, “
a fixação de penas fora dos limites legais implicaria violação ao princípio da legalidade e usurpação da competência legislativa, o que comprometeria a separação de poderes e criaria um sistema de penas indeterminadas, incompatível com a segurança jurídica
”.

Além disso, como assentou o Supremo Tribunal Federal, o aludido verbete sumular não ofende aos princípios constitucionais da reserva legal, da proporcionalidade e da individualização da pena (Tema de Repercussão Geral n. 158).

Portanto, não obstante os argumentos trazidos pela defesa, mostra-se inviável o acolhimento do pedido de retificação da pena provisória fixada na sentença, em conformidade com a jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça.

Assim, preserva-se a pena intermediária em 04 (quatro) anos de reclusão.

2.2. Pena definitiva

Na terceira fase, a defesa pretende o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 46 da Lei 11.343/06, sob o argumento de que, ao tempo do crime, o apelante estava sob os efeitos de substância química.

O pedido é improcedente.

Com efeito, a isenção ou redução da pena prevista nos artigos 45 e 46 da Lei 11.343/06 depende de efetiva comprovação técnica, por meio de laudos toxicológicos e avaliações técnicas da alegada enfermidade (critério biológico), associada à criteriosa avaliação do juízo quanto às condições de o réu, ao tempo do crime, compreender o caráter ilícito da ação ou de determinar-se de acordo com esse entendimento (critério psicológico).

Em outras palavras, a benesse exige prova certa e concreta. A mera alegação de dependência química, por si só, não permite a redução da pena, tampouco a isenção.

Nesse mesmo sentido:

“(...) A mera alegação de que o agente é dependente de substâncias entorpecentes não é suficiente para demonstrar sua inimputabilidade, revelando-se imprescindível que se produza prova inequívoca de tal condição. (...)”
(TJMT, ApCrim 0007415-09.2018.8.11.0006, Relator Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 17/07/2019).

“(...) A alegação de o réu ser usuário de drogas, quando isolada nos autos, não autoriza a incidência da causa de diminuição da pena do art. 46 da Lei n. 11.343/2006. (...)”
(TJMT, ApCrim 0003269-65.2018.8.11.0024, Relator Des. Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/08/2023).

No caso
sub examine
, não há elementos que atestem que o apelante
Eduardo
, ao tempo dos fatos, tinha a capacidade afetada ou reduzida em razão de dependência química, limitando-se a arguição dele em juízo de que estava
“sob o efeito das drogas”
.

Além do mais, durante o interrogatório em juízo, o apelante demonstrou-se calmo e consciente de tudo o que lhe fora dito, respondeu a todas as perguntas com segurança e coerência, o que demonstra que tem capacidade de discernimento e afasta qualquer dúvida acerca de sua higidez mental.

Diante da ausência de comprovação de que o apelante, quando do cometimento do delito, não possuía plena capacidade de entendimento ou de autodeterminação, em razão da dependência de droga ou do seu efeito, proveniente de caso fortuito ou de força maior, impossível a aplicação da benesse.

Diante disso, mantém-se a pena definitiva do apelante
Eduardo
em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em razão da incidência da majorante do emprego de arma de fogo (CP, art. 157, § 2º-A, I), na fração de 2/3 (dois terços).

2.3. Regime prisional

O regime inicial do cumprimento da pena deve permanecer o
semiaberto
, diante do
quantum
de pena aplicado, conforme estabelecido no art. 33, § 2º, alínea
“b”
, do Código Penal.

3. CUSTAS PROCESSUAIS

3.1. Isenção do pagamento

A defesa requer a isenção das despesas processuais, ao argumento de que o apelante não teria condições financeiras de adimpli-las, sem prejudicar o seu sustento e de sua família.

O pedido não comporta provimento.

Sabe-se que a condenação em custas constitui consectário legal da própria responsabilização criminal, nos termos do artigo 804 do Código de Processo Penal.

Por conseguinte, eventual suspensão da exigibilidade, em virtude da precária condição financeira do condenado, constitui matéria a ser aferida no momento do cumprimento da sentença, pelo juízo competente (TJMT, Apelação n. 1017165-89.2023.8.11.0055, Orlando de Almeida Perri, Primeira Câmara Criminal, DJe 10/12/2024).

Isso porque
“o momento de se aferir a situação do condenado para eventual suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais é a fase de execução, por tal razão, nos termos do art. 804 do Código de Processo Penal, mesmo que beneficiário da justiça gratuita, o vencido deverá ser condenado nas custas processuais”
(AgRg no AREsp. 206.581/MG, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 04/10/2016).

Dessa forma, o pedido de isenção de custas deve ser direcionado ao Juízo da Vara de Execuções Penais, o qual possui competência para decidir temas relacionados à fase executória, conforme jurisprudência consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 748.664/RS, Quinta Turma, DJ 06/08/2007).

Portanto, ainda que o apelante sustente sua hipossuficiência financeira, incabível o reconhecimento nesta instância recursal da pretensa isenção ou suspensão do pagamento das custas processuais, motivo pelo qual o pleito não comporta acolhimento.

4. DISPOSITIVO

Pelo exposto,
nego provimento
ao recurso defensivo de
Eduardo Vivian dos Santos
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025